Tribunal: STF
Processo: ARE 1444204
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). DIREITO ASSENTADO PELO TRIBUNAL RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL DE REGÊNCIA. ANÁLISE: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “DELEGADO DE POLÍCIA - GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT) - TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO.



    Pretensão da autora de exclusão da Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) do cômputo total das verbas que compõem seus vencimentos, para fins de incidência do Redutor Salarial da Emenda Constitucional 41/03 - Possibilidade - Constituição Federal que autoriza a cumulação de cargos nesse caso, devendo o Teto Constitucional incidir individualmente para cada uma das remunerações, e não cumulativamente - Tema 377 STF - Descontos a título de redutor salarial que não se justificam - Vedação de enriquecimento ilícito da Administração - Verba alimentar - Descontos que devem cessar, com devolução dos valores já descontados - Sentença de procedência mantida.



    Nega-se provimento ao recurso.” (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violado o art. 37, inc. XI, da Constituição da República. Argumenta que “a GAT é gratificação que compõe a remuneração do servidor e não pode ser considerada remuneração proveniente de segundo vínculo com o Estado. A somatória de remunerações que ultrapassa o teto somente é permitida quando há vínculos distintos, ou seja, acumulação lícita de dois cargos, o que não é o caso dos autos” (e-doc. 12, p. 3).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    4. O agravante alega que “o acórdão [recorrido] violou diretamente o disposto no artigo 37, inciso XI da Constituição Federal” (e-doc. 17, p. 4).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “2. O recurso não merece provimento.



    Isso porque, em que pese não existirem dois vínculos formais de delegado de polícia, a acumulação de cargos foi imposta pela Administração Pública, sem prejuízo das funções regulares, e exigiu da autora o cumprimento de atribuições específicas e assunção de responsabilidades diversas daquela de seu cargo, ensejando, por conseguinte, o direito incontroverso da autora ao recebimento da Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT), nos termos da Lei complementar estadual nº 1.020/2007.“ (e-doc. 10, p. 3).



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, Lei complementar estadual nº 1.020, de 2007, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE - GAT. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (ARE nº 1.418.914-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 22/05/2023, p. 23/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 1.205.208-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 18/05/2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, § 11. 1. Divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, sobre a concessão da gratificação denominada ‘TIDE’ aos servidores públicos, demandaria o reexame fático e a análise da legislação infraconstitucional local (Leis n. 6.174/1970 e 16.024/2008), o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Recurso extraordinário desprovido.”



    (RE nº 1.338.742/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Gratificação por função de chefia. Natureza jurídica. Lei estadual nº 3.400/81 e Lei Complementar estadual nº 57/94. Legislação local. Ofensa reflexa. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco ao exame do contexto fático da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 760.123-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/10/2013, p. 28/11/2013).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da verba concedida aos servidor exigiria o exame da legislação local pertinente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.195.489-AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019).



    8. No mesmo sentido, em casos em que se discutiu a GAT, as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.381.301/RJ, de minha relatoria, j. 23/08/2023, p. 24/08/2023; ARE nº 1.390.700/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/08/2022, p. 02/08/2022; ARE nº 1.388.013/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/06/2022, p. 04/07/2022; RE nº 1.377.547/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12/04/2022, p. 19/04/2022; e ARE nº 1.217.942/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/11/2019, p. 19/11/2019.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator